Tribunal: STF
Processo: ARE 1340201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A substituição tributária progressiva consiste na antecipação do recolhimento do tributo cujo fato gerador ocorrerá (se ocorrer) em algum momento posterior, com lastro em base de cálculo presumida, e tem previsão constitucional no artigo 150, 7° da CF. 3. Viola a legislação tributária o aproveitamento pela empresa autora de crédito fiscal referente à entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LV; 155, II, § 2°, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge-se portanto a controvérsia quanto à legalidade do lançamento do débito tributário tratado nos autos. Em defesa, alega a Fazenda Pública que a infração cometida pela empresa autora decorreu do aproveitamento indevido do crédito fiscal, que teria computado valores referentes à entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e não de suposto erro de cálculo na compensação tributária. Em que pese a aprofundada instrução processual, com produção de prova pericial contábil a fim de apurar a existência ou não de saldo devedor de ICMS, a matéria em análise é exclusivamente de direito e relacionada à validade do aproveitamento de créditos das notas fiscais de entrada de mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária. O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS é de competência dos Estados e do Distrito Federal e incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. No Distrito Federal o referido tributo é regulamentado pela Lei 1.254/96, pelo Decreto nº 18.955/97, dentre outros regulamentos. No caso dos autos, a arrecadação do ICMS se deu por substituição progressiva que significa “a antecipação do recolhimento do tributo cujo fato gerador ocorrerá (se ocorrer) em algum momento posterior, com lastro em base de cálculo presumida”. O instituto da substituição tributária tem previsão constitucional no artigo 150, 7º, que assim prevê:
    (...)
     Antes de ser inserido no texto constitucional, o aludido instituto já tinha amparo infraconstitucional, nos termos do 6º, “caput” e § 1º da Lei Complementar nº 87/96:
    (...)
    A consequência da sistemática de substituição tributária progressiva é a antecipação do pagamento antes da ocorrência do fato gerador, o que somente ocorrerá com a saída da mercadoria. Logo, não há direito a crédito em favor do substituído em razão das operações futuras e, do mesmo modo, não há violação ao princípio da não-cumulação. Ainda de acordo com o artigo 34, III da Lei nº 1.254/96, “não dão direito a crédito as entradas de bens ou mercadorias, inclusive se destinados ao uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, ou a utilização de serviços para comercialização ou para atividade de prestação de serviços, quando a saída ou a prestação subsequente não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto as destinadas ao exterior”. No mesmo sentido prevê o artigo 58 do Decreto nº 18.955/1997, que acrescenta, no artigo 328, a respeito das operações subsequentes com mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto, que “ressalvado o disposto no artigo seguinte, na subsequente saída das mercadorias tributadas em conformidade com este Título, fica dispensado qualquer outro pagamento do imposto, vedada a utilização do crédito”. Conclui-se portanto ser ilegal o aproveitamento pela empresa autora de crédito fiscal referente à entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, conforme foi apurado pelas autoridades administrativas competentes. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente